Tribunal: TJES
Processo: 5005084-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005084-29.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAILSON MADEIRA SANT ANA

AGRAVADO: ANEZINO MILITAO DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 560 e 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE NÃO DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE PELO AUTOR. ALEGAÇÃO FUNDADA NO PLENO EXERCÍCIO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO E COMPROVAÇÃO DE LIMITES DA PROPRIEDADE. PROVA DE ESBULHO CONSISTENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. RECORRENTE COMPROVOU SUMARIAMENTE EXERCÍCIO DE POSSE ATRAVÉS DE ATAS NOTARIAIS E DECLARAÇÕES DE VIZINHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.

I
. Nos termos do artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, poderá se valer de mandado proibitório, cumprindo-lhe comprovar, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do mesmo diploma legal, (I) a posse, (II) a turbação ou esbulho, (III) a data da turbação ou esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

II.
Na hipótese,
a comprovação da situação fática retratada na Ação de Reintegração de Posse, na qual o Magistrado de Primeiro Grau se embasou para conferir a proteção possessória reside, exclusivamente, em Boletim de Ocorrência de responsabilidade de preenchimento do Recorrido, bem como, embasando-se, ademais, na premissa de que a área ocupada pelo Recorrente encontra-se dentro dos limites de propriedade do Recorrido.

III.

Inexistem elementos de prova nos autos originários a elucidar, efetivamente, o exercício de posse na área em questão pelo Recorrido, constituindo matéria fática a ser aferida no caso concreto objeto dos presentes autos, mesmo porque até então a posse não está sendo disputada com base no domínio, inclusive, porque subsiste a necessidade de que os elementos atinentes à posse sejam capazes de demonstrar, extreme de dúvida, que a área ocupada pelo Recorrente encontra-se, efetivamente, inserida dentro dos limites da propriedade do Recorrido, atrelada ao sobredito exercício da posse.

IV.

O Recorrente trouxe ao bojo do presente Recurso, em contraposição, Declarações e Atas Notariais registradas por vizinhos do imóvel objeto do litígio, no sentido de que a área que o mesmo ocupa não pertence ao Recorrido.

V.
Recurso conhecido e provido. Reforma da Decisão de 1º Grau para fins de indeferir o pedido de Medida Liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer conferir provimento ao Recurso para reformar a Decisão de Primeiro Grau no sentido de indeferir a proteção possessória vindicada pelo Recorrido na origem, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JAILSON MADEIRA SANT ANNA
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em face da
DECISÃO
reproduzida no Id. 2746394, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PANCAS
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(Processo nº 5000322-81.2021.8.08.0039), ajuizada por
ANEZINO MILITÃO DA SILVA
,
cujo decisum
houve por bem deferir o pedido liminar de “reintegração de posse da parte autora no imóvel objeto da presente demanda.”

Inicialmente, pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita para os fins de interposição e processamento do presente Recurso.

Em suas razões, sustenta, em apertada síntese, que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a Medida Liminar apenas com base em prova da propriedade e não com base em exercício de posse e que o documento traduzido na prova de supostas invasão, referente ao Boletim de Ocorrência não é suficiente para concluir que o Recorrente encontra-se dentro da propriedade do Recorrido.

Registra que a área em questão foi vendida à família do Agravante e que a área que pertenceu ao Recorrido foi usucapida por terceira pessoa.

Colaciona Declarações prestadas por vizinhos no sentido de que a área questionada sempre foi ocupada pelo Recorrente.

Em
Decisão
(Id. 2835232), restou
deferido o pedido de efeito suspensivo
, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

Defiro a Assistência Judiciária Gratuita, mormente considerando a Declaração de Hipossuficiência e a declaração de que o Recorrente exerce o ofício de lavrador.

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, o Recorrido ajuizou Ação de Reintegração de Posse alegando haver tomado conhecimento de invasão atribuída ao Recorrente, de uma área de terra na localidade de Córrego das Pedras que seria de sua propriedade, assim, destacando em sua Petição Inicial (Id. 7411535 dos autos originários),
verbatim
:

“o historico dos requeridos não é dos melhores, pois descendentes de uma família que há décadas expulsaram o autor da propriedade limítrofe a esta, atualmente invadida, ocasião em que foram utilizadas armas de fogo para coagi-lo a sair de sua fazenda.

Após o antigo fato, passados anos, ainda ajuizaram ação de usucapião, logrando êxito na aquisição da área ilicitamente possuída, exceto quando a uma gleba de 90 mil metros quadrados que permaneceram com o autor, pois não utilizadas pelos usucapientes na época, tornando-os confinantes a propriedade do autor.

Exatamente esta gleba é que foi invadida pelos requeridos, que ultrapassaram os limites de sua propriedade e adentraram na esfera patrimonial do requerente, que ajuíza a presente ação, visando a reintegração da posse a sua propriedade e indenização pelos danos sofridos.”

A única prova de invasão acostada aos autos afigura-se um Boletim de Ocorrência (Id. 7411549) registrado através da internet pelo Recorrido, na data de 23 de setembro de 2020, e que aponta atos que teriam chegado ao seu conhecimento na data de 10 de agosto de 2020.

Diante dessa conjuntura, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de reintegração de posse, sob os seguintes fundamentos,
in litteris:

“No caso em tela, verifico, com base nos fundamentos expostos na inicial, verossimilhança bastante suficiente a justificar a medida exorada, estando convencido, em cognição provisória, dos fatos elencados pelo art. 561, do CPC, tendo a parte autora comprovado a sua posse, o esbulho (há menos de ano e dia), o que a credencia a ser prontamente reintegrada na posse do bem, mesmo sem evidenciar urgência.

Deste modo, preenchidos foram os requisitos ensejadores da liminar, quais sejam: a posse (através dos documentos, principalmente a certidão de matrícula do imóvel de ID n.º 7411550), o período inferior a ano e dia (boletim de ocorrência e fotos anexadas à inicial, e ainda, os fatos narrados na petição inicial) e o esbulho praticado (invasão da propriedade), tenho, portanto, que a liminar de reintegração de posse deve ser acolhida.

Assim sendo, conquanto passível de ulterior modificação, o conjunto probatório encaminha-se, no momento, em prol da tese explanada na exordial, desenhando os contornos da posse da parte sobre a área litigiosa, esbulhada há menos de ano e dia.

Ante o exposto,
DEFIRO
liminarmente a reintegração de posse da parte autora no imóvel objeto da presente demanda.
”

Com efeito, no que pertine aos instrumentos processuais de proteção possessória, nos lindes do artigo 560 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar:
(I) a sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Analisando o panorama processual evidenciado através do presente instrumento, verifico que, na hipótese, a comprovação da situação fática retratada na Ação de Reintegração de Posse, na qual o Magistrado de Primeiro Grau se embasou para conferir a proteção possessória reside, exclusivamente, em Boletim de Ocorrência de responsabilidade de preenchimento do Recorrido, bem como, embasando-se, ademais, na premissa de que a área ocupada pelo Recorrente encontra-se dentro dos limites de propriedade do Recorrido.

Sucede, contudo, que inexistem elementos de prova nos autos originários a elucidar, efetivamente, o exercício de posse na área em questão pelo Recorrido, constituindo matéria fática a ser aferida no caso concreto objeto dos presentes autos, mesmo porque até então a posse não está sendo disputada com base no domínio, inclusive, porque subsiste a necessidade de que os elementos atinentes à posse sejam capazes de demonstrar, extreme de dúvida, que a área ocupada pelo Recorrente encontra-se, efetivamente, inserida dentro dos limites da propriedade do Recorrido, atrelada ao sobredito exercício da posse.

Por outro lado, o Recorrente trouxe ao bojo do presente Recurso, em contraposição, Declarações e Atas Notariais registradas por vizinhos do imóvel objeto do litígio, no sentido de que a área que o mesmo ocupa não pertence ao Recorrido.

Destarte, à míngua de elementos concretos a individualizar efetivamente a área relacionada ao, sobre a qual impõe-se a comprovação da posse mansa e pacífica, bem como, considerando extrair-se da própria petição inicial a notícia de conflitos entre as famílias das partes em relação à áreas de terra na localidade, entendo que o deferimento da Medida Liminar afigura-se temerária, demandando maior elucidação acerca da concreta delimitação do espaço vindicado, notadamente a produção de prova suficiente, acerca da respectiva ocupação possessória regular, capaz de ensejar a proteção possessória vindicada.

Nesse diapasão, verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal antecipada vindicada.

Isto posto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da Decisão hostilizada.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque,
consoante salientado na Decisão supra transcrita, a proteção possessória conferida pelo Juízo de Primeiro Grau restou embasada, exclusivamente, em prova documental unilateral, alusiva à Boletim de Ocorrência noticiando fatos anteriores à data de sua confecção, produzida mediante as Declarações do próprio Informante, sendo que, por outro lado, subsiste prova documental acostada pelo Recorrente, atinente a declarações e Atas Notariais, produzidas por vizinhos que atestam a sua permanência no imóvel, sendo suficientes para se contrapor, ao menos em juízo sumário de cognição, ao Boletim de Ocorrência confeccionado pelo Recorrido
.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau, no sentido de indeferir o requerimento de proteção possessória vindicada na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)